Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSIÇÃO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante, desobediência e desacato à pena de 1 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 meses, tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
2. O acusado foi condenado por conduzir veículo embriagado e desrespeitar ordem de parada emanada de policiais militares, além de ofendê-los no exercício da função.
3. A Defesa requer reconhecimento de nulidade e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 2 questões em discussão: (i) verificar a validade da citação por edital realizada; e (ii) aferir a adequação da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A citação por edital é válida quando esgotados os meios disponíveis de localização do réu, sobretudo quando não restou evidenciado qualquer prejuízo à sua defesa, diante de seu comparecimento espontâneo ao feito.
2. A penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma; devendo ser mantida no patamar estabelecido se proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, 306, § 1o, II, art. 293. CP, art. 330, art. 331. CPP, art. 361, art. 363, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0709519-46.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0002452-54.2018.8.07.0010, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/04/2024.